Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO. REDAÇÃO DA LEI No 13.654/2018. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO EM DELITOS PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em delitos patrimoniais, a fala da vítima é fundamental e tem especial crédito quando se apresenta de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, não havendo motivo para desprezá-la, especialmente se as declarações são precisas e coerentes. Portanto, inviável a absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos foram indenes de dúvidas em relação à autoria e à materialidade delitiva.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.